Tribunal: TJES
Processo: 5010752-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010752-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: JOSE PEDRO DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar: Em que pese os argumentos do recorrido, tenho que o ente municipal foi intimado, mediante carga, no dia 16/09/2022 (fl. 370), gozando, ainda, de prazo em dobro (art. 183, do CPC), razão pela qual o protocolo do recurso em 01/11/2022 foi feito dentro do prazo legal. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2
.
Mérito: É cediço que a via restrita da exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, uma vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos à execução.

3
.
No caso em exame, me parece que o ente público pretende rediscutir a decisão de fls. 283/283-verso, que determinou o pagamento de parte do valor executado por meio do RPV, pronunciamento em face do qual não interpôs o devido recurso na época.

4
.
Acentua-se que que o ente público foi intimado e logo após providenciou o depósito judicial do montante incontroverso. Ademais, entendo prudente ponderar que a decisão de fls. 283/283-verso apenas tratou sobre o imbróglio inaugurado durante a execução acerca da expedição de RPV e do valor incontroverso.

5
.
Ademais, poderia se cogitar, inclusive, uma ausência de dialeticidade, haja vista que o presente recurso, por via transversa, impugna a decisão anterior, e não àquela que rejeitou a exceção de pré-executividade. Entretanto, diante da confusa tramitação do processo originário, depreende-se que, de certa maneira, houve uma impugnação dos pontos versados no último pronunciamento proferido nos autos.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010752-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALCADO

AGRAVAD
O
:
JOSÉ PEDRO DA SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar – Intempestividade)

Em sede de contrarrazões sustenta o recorrido que o recurso interposto pelo ente municipal é
intempestivo
, uma vez que
“Conforme disposto no art. 1017, inciso I do CPC é obrigatório a juntada da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, documento que não fora anexado pelo Agravante, pois certamente demonstraria a intempestividade do seu Agravo de Instrumento, recurso manifestamente protelatório.”

Todavia, em que pese os argumentos do recorrido, tenho que o ente municipal foi intimado, mediante carga, no dia 16/09/2022 (fl. 370), gozando, ainda, de prazo em dobro (art. 183, do CPC), razão pela qual o protocolo do recurso em 01/11/2022 foi feito dentro do prazo legal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada nas contrarrazões de id 5325407.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO JOS
É DO CAL
ÇA
DO

contra a r. decisão constante no id 3683363, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado, que, nos autos da “
ação
ordinária
” em fase de cumprimento de sentença requerido por
JOSÉ PEDRO DA SILVA
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente.

Em suas razões recursais inseridas no id 3683140, o recorrente sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade da decisão que rejeitou a pretérita impugnação à execução, assim como da decisão que rejeitou à exceção de pré-executividade, pois
“deixou de cotejar minimamente as alegações da Fazenda Pública quanto ao excesso executório, nos termos da memória de cálculos apresentada às fls. 331/358, de modo que se impõe o reconhecimento da nulidade da decisão, em obediência ao mandamento constitucional e às normas processuais, sob pena de grave ofensa”
; e
(ii)
que os cálculos elaborados pelo exequente estão em desconformidade com a legislação.

Alega, subsidiariamente, ainda, que
(iii)
inexistem valores a serem executados; e
(iv)
há excesso de execução.

Por fim, sustenta
(v)
a constitucionalidade da Lei nº 2.087/2018.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 5154684.

Contrarrazões, no id 5325407, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as alegações recursais, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

O agravado ajuizou ação ordinária em face de
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL
ÇA
DO
, sendo o pedido julgado parcialmente procedente, “
para determinar que a Municipalidade providencie a evolução funcional do autor, por antiguidade, nos exatos termos da Lei Municipal nº 761/92, desde a data da sua vigência, bem como ainda a progressão por merecimento, observadas as regras contidas no Decreto nº 2.578/2006, a partir da vigência deste, com o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e com juros de mora nos termos da Lei Federal nº 11.960/09, calculados desde a citação da municipalidade
”.

Transitado em julgado, o requerente apresentou o cumprimento de sentença indicando como valores devidos a quantia de R$ 24.425,80 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) como principal e R$ 1.337,83 (mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) de honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimada, a municipalidade indicou como devida a quantia de R$ 7.998,50 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Após a manifestação do exequente, foi deferida a expedição de RPV referente ao montante incontroverso, sendo então expedidos os ofícios solicitando o pagamento da quantia.

Em seguida, o ente público requereu o pagamento do RPV de forma parcelada, tendo, na sequência, o exequente requerido a penhora imediata da quantia.

Em continuidade, o executado, em petição protocolizada em 25/03/2019, apresentou cronograma para pagamento indicando que os valores incontroversos seriam pagos em 19/11/2019, ocasião em que, o exequente, novamente requereu a penhora da quantia.

Logo após, foi proferida a decisão que versou “
sobre a aplicabilidade dos limites para expedição de requisição de pequeno valor, lançados pela Lei Municipal nº 2.087/2018
”, e rejeitou a impugnação do executado quanto ao tema e determinou “
a requisição do pagamento diretamente à entidade devedora Município de São José do Calçado-ES, o qual deverá ser efetivado no prazo de 90 dias, sob pena de sequestro
” (fls. 283/283-verso).

Devidamente intimado, o executado requereu a juntada do comprovante de depósito judicial referente ao RPV, bem como a intimação do exequente.

Intimado, o exequente requereu o prosseguimento da execução quanto aos valores controvertidos, o que foi deferido.

Após nova vista ao ente público, este apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, basicamente que (i) a decisão de fls. 283/283-verso não enfrentou a alegação de excesso à execução; (ii) a inexistência de valores a serem executados; e (iii) o erro material nos cálculos do exequente.

Depois de apresentada impugnação, sobreveio a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado sob o fundamento de que “
n
ão ataca a exceção nenhuma vício de matéria de ordem pública, mas tão somente a aplicabilidade da Lei Municipal nº 2.087/2018, tentando alterar a decisão de fls. 283/283-v, que exaustivamente fundamentou a inaplicabilidade dos efeitos da referida lei municipal
” e que a via eleita “
não é adequada, para rediscutir matéria já resolvida pelo judiciário, restando inclusive já transitado em julgado (STJ – Agint no AREsp: 1776307 SC 2020/0271010-1)
”.

Foi justamente contra essa decisão que foi interposto o presente recurso.

Pois bem. Analisando detidamente a situação dos autos, entendo
não
estarem presentes os requisitos necessários ao provimento do recurso.

É cediço que a via restrita da exceção de pré-executividade é cabível apenas para discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título ou do crédito, tais como a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, uma vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos à execução.

Como elucida Alexandre Freitas Câmara:

"Com a 'exceção de pré-executividade' [...] permite-se ao executado [...] sem necessidade de opor embargos ou impugnação, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva"
(
Lições de Direito Processual Civil,
v. II, 16. ed., 2008, fl. 391).

Nesse sentido cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009)
. (...)
(AgInt no AREsp 764.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017)
(grifei)

No caso em exame, me parece que o ente público pretende rediscutir a decisão de fls. 283/283-verso, que determinou o pagamento de parte do valor executado por meio do RPV,
pronunciamento em face do qual não interpôs o devido recurso na época.

Sobre esse enfoque, calha acentuar que o ente público foi intimado e logo após providenciou o depósito judicial do montante incontroverso. Ademais, entendo prudente ponderar que a decisão de fls. 283/283-verso apenas tratou sobre o imbróglio inaugurado durante a execução acerca da expedição de rpv e do valor incontroverso.

Por fim, registro que eventualmente poderia se cogitar inclusive uma ausência de dialeticidade, haja vista que o presente recurso, por via transversa, impugna a decisão anterior, e não àquela que rejeitou a exceção de pré-executividade. Entretanto, diante da confusa tramitação do processo originário, penso que, de certa maneira, houve uma impugnação dos pontos versados no último pronunciamento proferido nos autos.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.